Tribunal: TJMT
Processo: 1018295-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018295-27.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Desobediência, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), MAX WILLIAN HOLANDA SILVA - CPF: 067.648.261-96 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA 2o VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), ADRIANO PEREIRA BARROS - CPF: 621.951.843-88 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (IMPETRANTE), MAX WILLIAN HOLANDA SILVA - CPF: 067.648.261-96 (PACIENTE), NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES - CPF: 421.099.188-02 (ADVOGADO), LAURINDO MURITIBA WINK - CPF: 029.350.421-07 (VÍTIMA), LEANDRO BORGES DE SOUZA - CPF: 029.205.461-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO CIRCUNSTANCIADO E DESOBEDIÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA –
1. MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E PARA A GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA – PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL, TAMBÉM, POR DELITO CONTRA O PATRIMÔNIO –
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO COMETIMENTO DAS CONDUTAS ILÍCITAS QUE DEMONSTRA A MAIOR GRAVIDADE DOS CRIMES – SUJEITO QUE, EM TESE, ATRIBUIU A SI UMA FALSA IDENTIDADE E DESRESPEITOU A ORDEM DE PARADA DA POLÍCIA -
2. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
VEDADO EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA NA VIA ELEITA – PRISÃO PREVENTIVA QUE NÃO GUARDA VÍNCULOS COM O PROVIMENTO FINAL DA AÇÃO PENAL CORRELATA -

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Legítima a prisão preventiva lastreada em razões de decidir que demonstram o risco concreto à ordem pública e à aplicação da lei penal, haja vista o paciente responder a outra ação penal, também, por crime contra o patrimônio e o
modus operandi
empregado no cenário delituoso superar aquele previsto abstratamente nos tipos penais, tendo, ainda, em tese, o suspeito desobedecido a ordem de parada da polícia e atribuído a si uma falsa identidade, porquanto tais fatores evidenciam a possibilidade de, uma vez alcançada a sua soltura, encontrar os mesmos estímulos para voltar a delinquir e tentar não ser responsabilizado criminalmente, apresentando-se inócuas as restrições menos gravosas do art. 319 do CPP para os fins acautelatórios pretendidos.

2.

A natureza processual da prisão preventiva a afasta de qualquer vínculo com a solução de mérito da ação penal originária, sendo legal desde que existam elementos concretos que satisfaçam os requisitos normativos previstos no art. 312 e no art. 313 do CPP, a tornar descabido o argumento de sua desproporcionalidade em razão de eventual pena ou regime prisional a serem aplicados em caso de futura e incerta condenação, o que, inclusive, exigiria exame aprofundado de provas, inadmitido na ação mandamental.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DRA. NATHAYNE FERREIRA RODRIGUES

PACIENTE(S)

MAX WILLIAN HOLANDA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por
decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, em razão do cometimento, em tese, dos crimes tipificados no
art. 157, §2o, inc. II, e no art. 330, ambos do Código Penal
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, a firmatária do remédio heroico alega que
carece de fundamentação idônea a decisão segregatícia
, pois afirma que se encontra lastreada em argumentos genéricos e abstratos, que são insuficientes a demonstrar de maneira satisfatória o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e à conveniência da instrução criminal.

Nessa esteira, rebatendo os argumentos utilizados pelo d. magistrado singular, sustenta que
o
modus operandi
empregado no crime de roubo não ultrapassa aquele previsto abstratamente no tipo penal em voga
, de modo a impedir que se caracterize a conduta ilícita como demasiadamente gravosa; e que o simples fato de o segregado ter desobedecido a ordem de parada da polícia e empreendido fuga no momento do flagrante
não gera a inferência de que tinha a intenção de se evadir do distrito da culpa,
a fim de evitar eventual responsabilização criminal.

Outrossim, aduz que o
increpado não é pessoa habitual no mundo da ilicitude
, o que se revela pelo fato de que, desde o relaxamento da sua prisão em flagrante, ocorrido em 11/08/2019, até o cumprimento do mandado da custódia preventiva, que se deu em 18/10/2019, manteve-se com a conduta ilibada, não mais infringindo a lei.

De outra banda, a subscritora da inicial ressalta as condições pessoais abonatórias do favorecido nessa ordem, notadamente a primariedade, ausência de antecedentes criminais, residência fixa e labor lícito, e conclui que, acaso condenado na instância primitiva, muito provavelmente será submetido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a sua
custódia provisória desproporcional em relação a solução de mérito da ação penal correlata
.

Por tudo o que expõe, a impetrante requer,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento das medidas cautelares não prisionais. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida da cópia do substabelecimento de ID 26253475 ao ID 26253477.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o 1012553-21.2019.8.11.0000.

A tutela de urgência reclamada restou indeferida (ID 26743999) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 27496478.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 29294485).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Max Willian Holanda Silva
se encontra preso preventivamente por cometer, em tese, os crimes tipificados no art. 157, §2o, inc. II, e no art. 330, ambos do Código Penal.

Irresignada, a i. defesa impetrou o presente
mandamus
a fim de obter a liberdade provisória do paciente, ao que passo ao exame das teses arguidas na inicial.

1.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Em análise detida da decisão objurgada, verifico que a medida segregatícia está lastreada na condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois se imputa ao favorecido nessa ordem o cometimento de crimes dolosos, cujo somatório das penas máximas previstas em abstrato nos tipos penais supera quatro anos.

Lado outro, pertinente ao
fumus comissi delicti
, consta no édito que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente o boletim de ocorrência, relatório de investigação, termos de declaração das vítimas e testemunhas e reconhecimento de pessoa e objetos, evidenciam o provável envolvimento do paciente no cometimento do roubo circunstanciado e no crime de desobediência que lhe estão sendo imputados, máxime porque teria sido surpreendido na posse da
res
e não atendido a ordem de parada durante a abordagem policial.

E, quanto ao
periculum libertatis,
o d. magistrado singular frisou que o suspeito aparenta possuir uma periculosidade social a justificar a sua retirada cautelar da sociedade para
garantir a ordem pública,
objetivando evitar a reiteração criminosa, porque responde à
ação penal n.o 8956-15.2018.811.0059 – código: 111391
, também, pelo suposto cometimento do
crime de roubo
, a evidenciar o risco que a sua liberdade representa a toda coletividade, além de destacar que a forma como foi executado o delito patrimonial demonstra uma gravidade concreta superior àquela prevista abstratamente no tipo penal.

Fosse pouco, ainda destacou a indispensabilidade de
proteção à aplicação da lei penal
, haja vista existirem fortes indicativos de que, inicialmente, o enclausurado se apresentou com o nome falso de
Ivanderli Junior Holanda Silva
, na tentativa de esconder seus antecedentes criminais e, juntamente com o demais comparsas, teria foragido da abordagem policial, fatores estes que indicam o intento de não ser responsabilizado criminalmente.

Deveras, o fato de o paciente responder a outra ação penal, também, por delito contra o patrimônio, além de indicar uma certeza pela impunidade, deixa em evidência a sua aparente contumácia delitiva, com fortes indicativos de que faz do cometimento de roubos o seu meio de vida, máxime porque afirmou na Delegacia de Polícia que optou por praticar o assalto por necessitar de dinheiro para pagar o aluguel de sua casa, a justificar que seja mantido em cárcere provisório para proteger a sociedade, pois, uma vez em liberdade, muito provavelmente encontrará os mesmos estímulos para permanecer na delinquência.

E, não sendo possível existir ordem em uma sociedade em que os suspeitos/acusados, meliantes habituais, continuam livres, cometendo diversos crimes e desafiando a paz a que todos os cidadãos possuem direito, imperioso que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer
o direito à segurança pública, que é assegurado a toda a coletividade, em detrimento dos direitos fundamentais do segregado, como a garantia da não culpabilidade e o direito à liberdade de locomoção, resguardando-se, com isso, o princípio da prevenção geral, a fim de evitar que, uma vez solto, o sujeito cometa novos delitos.

Não é senão por esse motivo que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo essa mesma linha intelectiva, este e. Sodalício editou o
Enunciado orientativo n.o 6
, da TCCR/TJMT, que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJe n.o 9998, de 11/04/2017, Publicado em 12/04/2017).

Como se não bastasse, ao que ressai dos autos do processo eletrônico, o
modus operandi
empregado no cometimento do roubo supostamente perpetrado pelo paciente e o comparsa
Adriano Pereira Barros
revela um maior desvalor da conduta ilícita que justifica o enclausuramento provisório, pois eles teriam solicitado os serviços de dois mototaxistas e pedido que estes os levassem até uma estrada de terra, onde o beneficiário nesse
mandmus
teria sacado um simulacro de arma de fogo e anunciado o assalto, determinando que os ofendidos deitassem no chão, o que foi prontamente atendido.

E, apesar das vítimas não terem esboçado qualquer reação, os agentes criminosos as teriam chutado na cabeça e pernas e dito, diversas vezes, que iriam ceifar suas vidas, além de indagá-las se alguma tinha o nome de Flávio, porque tinham conhecimento de que este os teria “caguetado”, relatando para a polícia acerca de outro roubo que os suspeitos haviam cometido em face de outros mototaxistas.

Posteriormente, após tomarem a carteira e celulares dos ofendidos, os assaltantes teriam se evadido em uma das motocicletas e, ainda, levado a chave daquela que deixaram no cenário do crime, a qual os ofendidos passaram a empurrar até que encontraram duas moças em um carro, que os socorreram e levaram até a Delegacia de Polícia.

Durante o registro da ocorrência, as vítimas foram informadas do possível paradeiro dos suspeitos, para onde se dirigiram com a viatura da polícia e avistaram os supostos autores do crime no veículo subtraído, ocasião em que os agentes de segurança deram-lhe ordem de parada, que não respeitada, tendo, então a guarnição iniciado a perseguição, que se cessou quando os prováveis assaltantes teriam perdido o controle da motocicleta e caído ao chão, sendo, então, detidos.

Nesse momento, ao que tudo indica, o favorecido nessa ordem teria se identificado com o nome falso de
Ivanerly Junior Holanda Silva
, afirmando em sua oitiva que o fez porque estava com medo.

Assim, do referido contexto criminoso, infere-se que a forma como cometido o roubo circunstanciado é de demasiada gravidade, pois supera aquela prevista abstratamente no tipo penal, por indicar uma maior frieza dos suspeitos, visto que, além de exercerem a grave ameaça com o uso ostensivo de um simulacro de arma de fogo, o que teria sido suficiente para render os ofendidos, que não reagiram ao assalto, ainda, teriam ameaçado estes de morte durante a prática do crime e os agredido fisicamente.

Outrossim, o fato de o paciente ter se apresentado com um nome falso indica a provável intenção em ocultar a sua vida pregressa, e a sua desobediência à ordem de parada da polícia e a fuga da guarnição geram a conclusão de que teve o precípuo de não ser responsabilizado criminalmente.

Com isso, concluo que o histórico criminal que o favorecido nessa ordem possui e o seu suposto modo de agir no cometimento dos crimes ora em análise revelam o perigo que represente à coletividade e aos meios e fins do processo, a

a exigir que seja mantido apartado da sociedade para garantir a segurança pública e a aplicação da lei penal.

A propósito, em casos bastantes assemelhados à hipótese versada o Superior Tribunal de Justiça decidiu pela legitimidade da prisão preventiva, como se verifica nos seguintes precedentes:

“
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO E FALSA IDENTIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PELA NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA
. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, a prisão em flagrante ocorreu em 17/10/2015, portanto, antes dos prazos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça para a obrigatoriedade das audiências de custódia em todo território nacional.

III - In casu, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do ora recorrente acarretaria risco à ordem pública, especialmente, sua periculosidade concreta, haja vista a contumácia na prática de delitos, circunstância apta a justificar a imposição da segregação cautelar em virtude do fundado receio de reiteração delitiva, bem como na atitude de fornecer falso nome na autuação do flagrante delito, o que indica a intenção de dificultar a atividade policial, circunstâncias indicadoras de maior desvalor da conduta em tese perpetrada.

IV - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal.

Recurso ordinário desprovido
” (RHC 74.503/AL, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 14/10/2016).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTUPRO E ESTUPRO DE VULNERÁVEL, EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO.
PACIENTE QUE FUGIU LOGO APÓS OS FATOS E TEM CRIADO OBSTÁCULOS AO REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. O decreto de prisão preventiva demonstra com dados concretos dos autos a necessidade da medida constritiva diante da gravidade concreta do crime, consistente no estupro de maneira continuada, contra duas irmãs, mediante violência presumida, ante a idade das vítimas e grave ameaça, contra a vida de seus familiares. Além disso, destacou o Juízo de primeiro grau, quando da decretação da prisão preventiva, que o Paciente fugiu "do distrito da culpa, sequer apresentou-se na delegacia para se defender, levando a crer, se solto, frustaria a aplicação da lei penal substantiva."
2. A fuga do acusado do distrito da culpa, logo após a prática do delito, é motivo suficiente para fundamentar o decreto de prisão preventiva, como garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal.

3. Mostra-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a necessidade de garantir a instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal demonstra serem elas insuficientes para acautelar a ordem pública.

4. Habeas corpus denegado”
(HC 456.305/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 03/10/2018).

Desta feita,

havendo fatores concretos que revelam o risco que a liberdade do paciente representa à ordem e segurança públicas e à aplicação da lei penal, os quais foram devidamente apontados nas razões de decidir da d. autoridade tida por coatora, não restam dúvidas de que se encontra idoneamente fundamentada a imprescindibilidade do
carcer ad custodiam
nos requisitos e pressupostos legais, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, a tornar indiscutível a legitimidade da prisão preventiva a ele imposta.

Por consequência, descabe falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, uma vez que está sendo excepcionado a bem da coletividade e para garantir a aplicação da lei penal, a impedir que se cogite a revogação da medida constritiva, pois se apresenta como providência indispensável para dar efetividade à atuação do sistema da Justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Com isso, o simples fato de o beneficiário nesse remédio heroico ter permanecido em liberdade entre a data em que relaxada a sua prisão em flagrante [11/08/2019] até o momento do cumprimento do mandado de sua custódia preventiva [18/10/2019], sem que, nesse período, tenha praticado novas investidas criminosas, não é suficiente para afastar a conclusão pela legitimidade do seu encarceramento provisório.

Diante desse contexto,
não vislumbro motivos para substituir a prisão preventiva por restrições menos gravosas, dispostas no art. 319 do CPP
, pois, a toda evidência, estas seriam inócuas para proteger toda a coletividade do risco que a liberdade do increpado representa ao meio social, uma vez que a sua aparente contumácia delitiva evidencia a incapacidade de controlar-se na sociedade, tendo, ainda, no intuito de evitar o conhecimento de sua vida pregressa, em tese, atribuído a si uma

identidade falsa, a demonstrar claramente a intenção de, também, atrapalhar a sua eventual responsabilização criminal.

Outrossim, a substituição almejada encontra óbice, também, no fato de que o paciente se encontra enclausurado cautelarmente a
bem da ordem pública
, o que, nos termos do art. 282, inc. I, do CPP, impossibilita a imposição das cautelares não prisionais. Senão vejamos o seu teor
:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado”
(negritei).

Destarte, à vista do silêncio do legislador quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, nestas situações, somente vem a ser cabível a prisão cautelar. Nesse sentido, colho os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

E, a teor do preconizado no art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, de maneira que as condições pessoais abonatórias eventualmente ostentadas pelo segregado,
por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Por tais fatores, considero inviável o acolhimento da pretendida revogação da custódia cautelar imposta ao paciente, porque bem delineada a sua necessidade na situação fática e nas razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora, que demonstram com satisfação o
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

2.

Da aventada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Lado outro, embora a impetrante sustente que a prisão preventiva do increpado ofende o princípio da homogeneidade, por se constituir em situação mais gravosa do que a eventualmente proveniente da sentença a ser prolatada na ação penal a que responde em 1o grau, há de se frisar que a via eleita do
habeas corpus
possui rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória.

Logo, não é admitido ao e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
mandamus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela, porquanto tal exercício exige maiores incursões no acervo de provas do feito correlato, o que só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa, durante a fase instrutória, na qual serão assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Cabe destacar, ainda, que a natureza processual da prisão preventiva não a faz guardar qualquer vínculo com o provimento final do processo originário, apresentando-se legítima diante da existência de elementos concretos e suficientes a demonstrar os requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, como ocorre
in casu
.

A propósito, a c. Corte Superior, ao tratar do tema, já decidiu que “
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019) – negritei.

Em sendo assim, totalmente descabida a pretendida soltura do paciente, haja vista se encontrar lastreada em decisão judicial que demonstra a necessidade desta providência cautelar para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, apresentando-se ineficazes as restrições alternativas ao cárcere, a afastar qualquer argumento de que é desproporcional ao caso concreto ou que viole o princípio da homogeneidade das cautelares.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do increpado, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
MAX WILLIAN HOLANDA SILVA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020